Tribunal: TJDFT
Processo: 0730142-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730142-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA SILVA LEITE BASTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 101100537 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em desfavor de ANA CAROLINA SILVA LEITE BASTO, indeferiu o pedido do banco agravante para a inclusão do nome dos executados, ora agravados, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, por entender que não tem por finalidade a busca de patrimônio do executado. O agravante recorre da aludida decisão, aduzindo que “o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destinase a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados”. Destaca que o indeferimento da “pesquisa de bens” pelo sistema CNIB “afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica”, bem assim que “não há impeditivos legais para a busca de bens via tais sistemas”. Afirma também que “o CNIB auxilia a localização e indisponibilidade de bens da parte Executada, ora Agravado, em todo o território nacional, e, portanto, constitui importante ferramenta para promover a efetividade da execução. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé”. Tece argumentos acerca do preenchimento no caso vertente dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Ao cabo, requesta a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer a completa reforma da decisão recorrida, “para que seja deferida a inclusão do nome da Agravada na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. Preparo recolhido (ID 27633470). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo banco agravante capaz de justificar o provimento provisório almejado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - fora criada e se encontra regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. A toda evidência, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, pedido que, como bem observado pelo Juízo a quo na decisão vergastado, tampouco se revela devidamente justificado, ante a ausência de motivos inéditos ou demonstração de novos esforços no intuito de localizar bens do executado. Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos art. 4o, 6o e 8o do CPC, tem-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem para prosseguir com o normal curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator